Tribunal: STF
Processo: Rcl 46411
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sandra Rossoni da Silva contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR nos autos do Processo 0000712-30.2019.5.09.0072.
    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.
    A reclamante narra que propôs ação trabalhista
    “[...] em face de Banco Bradesco S.A (reclamada).
    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre a Aplicabilidade de Cláusula inserta em Convenção Coletiva de Trabalho, no caso específico, o parágrafo primeiro da cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2020.
    Ainda na fase de conhecimento em primeira instância, foi decretado o sobrestamento do feito, sob a justificativa de que a validade de cláusula de convenção coletiva de trabalho está sendo discutido no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, onde estão suspensos os processos que versem sobre a mesma matéria.
    Foi proferida a decisão de sobrestamento em 10 de março de 2021 sob o despacho de Id. C2ec74d [...]” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Assevera que, no ato que determinou o sobrestamento dos feitos, o relator do paradigma desta Reclamação,
    “[...] Ministro Gilmar Mendes, esclarece que a suspensão dos processos se dá somente em relação aos pedidos que versem sobre a validade das cláusulas de convenções coletivas que reduzam direitos por meio de negociação coletiva, bem como a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho, mas NÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS” (pág. 9 da petição inicial – grifos no original).
    Ocorre que, segundo alega,
    “[...] a controvérsia nesta Reclamatória Trabalhista é sobre a inaplicabilidade do parágrafo primeiro da cláusula 11ª da CCT do Bancários de 2018/2020 ao contrato de trabalho da autora, primeiramente por que a rescisão contratual dela (janeiro de 2018) ocorreu antes do período de vigência (setembro de 2018), razão pela qual a CCT 2018/2020 não pode ser aplicada ao caso concreto.
    Segundo, por esta ser totalmente inconstitucional, visto que altera prazos processuais garantidos constitucionalmente, no caso, o art. 7º da CRFB dispõe que: ‘São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho’.
    Frisa-se, as Convenções Coletivas de Trabalho só podem alterar Direito Material, e que ainda não seja garantido constitucionalmente, visto que, muito embora a aplicação do princípio de que o acordado sobrepõe o legislado, visto a força das CCT’s ante a Consolidação das Leis do Trabalho, mas este não sobrepõe a Carta Magna brasileira.
    Bem como, dentre os argumentos utilizados estão, o direito adquirido da autora, uma vez que a gratificação de função aderiu ao seu contrato de trabalho, não podendo este ser compensado com as horas extras, por terem natureza diferente, inteligência das sumulas n. 109 e 372 II do Egr. Tribunal Superior do Trabalho.
    E a possibilidade da discussão da inaplicabilidade do referido parágrafo primeiro da clausula 11ª da CCT 2018/2020 ser discutido ainda em primeira instância, por ser incidental, e possuir efeito inter partes, e não erga omnes, o que possibilita a declaração incidental de inaplicabilidade pelo juiz singular da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR.
    Da argumentação acima, depreende-se que se trata de objetos diferentes, tão logo não se vislumbra razão para o sobrestamento da presente Reclamatória Trabalhista” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Ao final, requer a cassação liminar do ato reclamado, mediante ordem de regular prosseguimento do processo trabalhista na origem e, no mérito, a confirmação da medida acautelatória. Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita (pág. 28 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou esclarecimentos (documento eletrônico 16)
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro a gratuidade de Justiça.
    A concessão de liminar se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na espécie, não obstante os respeitáveis argumentos da reclamante, tenho por ausentes tais requisitos.
    Ao apresentar informações, o Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR consignou o seguinte:
    “[...] a suspensão [do processo] o teve por objetivo dar integral cumprimento à decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal com caráter vinculante (em sistema de Repercussão Geral), e jamais de afrontar qualquer decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
    A decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes não abre espaço para discussão incidental sobre a inaplicabilidade de uma cláusula convencional, posto que determina a imediata suspensão dos processos até a pacificação da questão, e teve por objetivo eliminar qualquer cenário de insegurança jurídica.
    Alcança, conforme consta expressamente referida decisão, todos os processos coletivos ou individuais, de modo que não se restringe apenas aos processos que produzem efeitos erga omnes.
    E, diferentemente do que alega a parte autora, a cláusula em discussão não reduz nenhum direito garantido constitucionalmente, e muito menos altera forma de contagem do prazo prescricional” (pág. 6 do documento eletrônico 16 – sem os grifos do original).
    Observo que, aparentemente, não é possível visualizar a distinção da controvérsia na origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral, nos termos em que alegada pela reclamante.
    Com efeito, e sem prejuízo de melhor exame por ocasião do julgamento do mérito, não verifico, de plano, o alegado desrespeito de decisão proferida por esta Corte.
    Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o perigo da demora.
    Isso posto, indefiro o pedido liminar.
    Citem-se os beneficiários do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator